Tribunal: CARF
Processo: 10980.728002/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.728002/2013-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.013 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
BLUETRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
INTEMPESTIVA.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
Sendo intempestiva a Manifestação de Inconformidade, deve-se declarar a
nulidade da decisão recorrida para que outra seja proferida enfrentando o seu
conhecimento ou não quanto a essa questão.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, decretar a
nulidade da decisão recorrida para que outra seja proferida enfrentando-se o conhecimento ou
não da manifestação de inconformidade quanto à tempestividade de sua interposição. Os
Conselheiros Laércio Cruz Uliana Junior e Márcio Robson Costa votaram pelas conclusões. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-009.010, de 26 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo
15165.721419/2011-54, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.728002/2013-57
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.013 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728002/2013-57

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que não conheceu da Manifestação de Inconformidade manejada
pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da repartição de
origem em que se indeferira o Pedido de Restituição relativo à PIS/Cofins-Importação, tendo-se
em conta a impossibilidade de se afastar a aplicação de lei válida e vigente.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
do direito creditório, aduzindo o seguinte:
1) o indébito decorrera de pagamento a maior da PIS/Cofins-Importação, em
razão da inclusão indevida do ICMS e das próprias contribuições PIS/Cofins na base de cálculo,
para além do valor aduaneiro, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei no 10.865/2004;
2) O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 559.937, declarou a
inconstitucionalidade do art. 7o, inciso I, da Lei no 10.865/2004, decisão essa de observância
obrigatória pelo CARF (arts. 62 e 62-A do Anexo II do Regimento Interno do CARF);
3) “compete à administração pública o controle de legalidade dos atos por si
exarados, cabe a mesma, interpretar o artigo 7o, I da Lei 10.865/2004 de modo compatível com a
Constituição, extirpando da base de cálculo do PIS/COFINS-Importação os valores
correspondentes ao ICMS e as Contribuições Sociais destinadas ao PIS e a COFINS, repousando
no berço da constitucionalidade e legalidade, sem haver o pronunciamento sobre a
inconstitucionalidade do indigitado artigo”.
A DRJ não conheceu da Manifestação de Inconformidade em razão da
ilegitimidade processual, em razão do entendimento de que, nas importações realizadas por conta
e ordem de terceiros, o direito para pleitear a restituição do indébito é do adquirente e não do
importador.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu a reforma do acórdão, repisando os argumentos de defesa, sendo aduzido
ainda o seguinte:
a) “a despeito de constar que a Manifestação de Inconformidade oposta não foi
conhecida, houve a apreciação do mérito da Manifestação, o que permite a interposição do
presente recurso no caso concreto”;
b) de acordo com o art. 5o, inciso I, da Lei no 10.865/2004, o importador é o
contribuinte do PIS-Importação e da Cofins-Importação, fazendo ele jus, portanto, à restituição
de tributo pago indevidamente na importação, conforme jurisprudência.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.013 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728002/2013-57

O recurso é tempestivo, mas, diante dos fatos a seguir identificados, dele
não se conhece.
Inobstante a Delegacia de Julgamento (DRJ) ter afirmado no voto
condutor do acórdão embargado que a Manifestação de Inconformidade
era tempestiva, essa constatação não procede.
Conforme Termo de Registro de Mensagem (fl. 105), o despacho
decisório foi incluído na caixa postal em 01/04/2015.
Em 06/04/2015, o contribuinte acessou o documento, conforme Termo de
Abertura de Documento (fl. 106).
No documento intitulado “Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo” (fl.
107), tal condição se perfez em 16/04/2015.
A Manifestação de Inconformidade foi protocolizada em 07/05/2015 (fls.
108 e 120).
À época, já vigia a redação atual do inciso III do § 2o do art. 23 do
Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a
ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo
previsto na alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo;(Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio
utilizado.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) – destaques nossos
Verifica-se do dispositivo supra que, desde a vigência da Lei no
12.844/2013, o prazo para se apresentar recurso de forma eletrônica no
âmbito do Processo Administrativo Fiscal conta-se a partir da data em
que o contribuinte efetuar consulta ao documento na caixa postal, na
hipótese de tal fato ter ocorrido antes do decurso do prazo de 15 dias.
Logo, tendo o Recorrente sido cientificado do despacho decisório em
06/04/2015, data da abertura do documento no endereço eletrônico, data
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.013 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728002/2013-57

essa anterior à do decurso do prazo de 15 dias (16/04/2015), e vindo ele a
protocolizar a Manifestação de Inconformidade somente em 07/05/2015,
nessa data, já havia transcorrido o prazo previsto na alínea “b” do inciso
III do § 2o do art. 23 do Decreto no 70.235/1972, razão pela qual se atesta
a intempestividade do referido recurso.
Registre-se que, na Manifestação de Inconformidade, o Recorrente nada
disse acerca dessa questão.
Logo, em razão da intempestividade da Manifestação de Inconformidade,
não houve, nestes autos, a formação de litígio, conforme preceitua o art.
14 do Decreto no 70.235/19721.
Diante do exposto, vota-se por declarar a nulidade da decisão recorrida
para que outra seja proferida enfrentando o conhecimento ou não da
manifestação de inconformidade quanto à tempestividade de sua
interposição.
É o voto
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de decretar a nulidade da
decisão recorrida para que outra seja proferida enfrentando-se o conhecimento ou não da
manifestação de inconformidade quanto à tempestividade de sua interposição.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

1 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital